Tribunal: TJMT
Processo: 1023177-74.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023177-74.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME - CNPJ: 07.958.278/0001-15 (APELADO), PEDRO OLAVARRIA E SILVA - CPF: 028.515.051-06 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MJB INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - EPP - CNPJ: 12.932.144/0001-65 (APELANTE), SALMEN KAMAL GHAZALE - CPF: 366.789.531-34 (ADVOGADO), CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA - CPF: 960.473.641-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1023177-74.2017.8.11.0041

APELANTE: MJB INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - EPP

APELADO: CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCELAMENTO DE DÍVIDA – LIBERALIDADE DO CREDOR – ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O parcelamento de dívida constitui mera liberalidade do credor, não cabe ao judiciário impor a medida.

Em caso de relação contratual e obrigação líquida, incide correção monetária desde o vencimento da dívida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1023177-74.2017.8.11.0041

APELANTE: MJB INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - EPP

APELADO: CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME

Proc. referência
: Ação de Cobrança n.1023177-74.2017.8.11.0041, da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação

interposta por
MJB Indústria de Artefatos de Concreto Ltda. – EPP.

AÇÃO:
Cobrança movida por
Construloc Construtora e Locadora Ltda.-ME
, em desfavor de
MJB Indústria de Artefatos de Concreto Ltda. – EPP.

SENTENÇA:
(proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá)

julgou procedentes os pedidos da demanda
, para condenar a requerida a pagar a quantia de R$39.409,11, a ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e corrigida pelo INPC, a contar da data do vencimento. Condenou, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da
condenação.

APELAÇÃO:
a apelante sustenta que pagou as outras faturas do contrato, que restam somente duas notas fiscais apresentadas com a inicial, porém está com dificuldades financeiras, não tem condições de quitar a vista o valor do débito, bem assim que solicitou o parcelamento em 24 parcelas de R$1.368,12 e não foi aceito pela autora, ora apelada.

Realça que não tem condições de quitar a vista o débito, porém está disposta a negociá-lo da melhor forma possível, dentro de suas possibilidades econômicas.

Aduz ainda que está inativa, sem gerar lucros, que apenas o CPNJ se encontra ativo por conter dívidas junto à Receita Federal, não tem condições financeiras para arcar com as custas e despesas do processo, nem mesmo consegue pagar os imposto devidos.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinado o pagamento parcelado da dívida e para que a correção monetária seja aplicada a partir do ajuizamento da ação e não da data de vencimento do crédito.

CONTRARRAZÕES:
rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 89133606 – págs. 1-5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1023177-74.2017.8.11.0041

APELANTE: MJB INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - EPP

APELADO: CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação

interposta por
MJB Indústria de Artefatos de Concreto Ltda. – EPP.

AÇÃO:
Cobrança movida por
Construloc Construtora e Locadora Ltda.-ME
, em desfavor de
MJB Indústria de Artefatos de Concreto Ltda. – EPP.

SENTENÇA:
(proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá)

julgou procedentes os pedidos da demanda
, para condenar a requerida a pagar a quantia de R$39.409,11, a ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e corrigida pelo INPC, a contar da data do vencimento. Condenou, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da
condenação.

A lide advém do inadimplemento do Contrato de Locação de Equipamentos para construção, firmado entre as partes na data 09 de setembro de 2016, no valor de total de R$43.138,00, representado por duas notas fiscais, a primeira NF n. 0896, no valor de R$21.909,00, com vencimento para 10/11/2016 (Id. 89133535 –pág.2) e a segunda NF N. 906, no valor de R$21.229,00, com vencimento para 05/02/2017 (Id. 89133538 – pág.1).

Anota a autora que foi contratada pela empresa requerida, aqui apelante, para fornecer caminhões e maquinários para realização de serviços de construção civil, bem assim que fora efetuado somente parte do pagamento da primeira nota fiscal, na quantia de R$ 10.303,00, que ficou em aberto o valor de R$ 11.606,00 que, somada à segunda nota fiscal, perfaz o débito atualizado de R$ 39.409,11.

Na contestação, a requerida reconhece o débito cobrado e oferta proposta de pagamento em 24 parcelas de R$ 1.368,12, ao argumento de que enfrenta dificuldades financeiras que lhe impedem de quitar a dívida à vista. Todavia, ao impugnar a contestação, a autora recusa a proposta de parcelamento.

Na sentença, a Magistrada julgou procedente o pedido da demanda, para condenar a requerida ao pagamento da quantia indicada, por entender estar comprovado o débito.

Contra esta decisão recorre a requerida.

Pois bem.

Como se vê, a apelante não nega, aliás, reconhece a existência da dívida, todavia, faz uma ressalva de que pretende o parcelamento do débito, o que não é possível por tratar de ato de liberalidade do credor.

Realça-se, o parcelamento da dívida constitui mera liberalidade do credor e não direito subjetivo do devedor, conforme estabelece o art. 314 do Código Civil, a saber:

Art. 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.

Sobre o tema:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CEMIG – AÇÃO DE COBRANÇA – EXISTÊNCIA DE TERMO DE ACORDO E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (TARD) – PARCELAMENTO – LIBERALIDADE DO CREDO. 1.
O parcelamento de dívida, in casu, devidamente reconhecida pelo devedor é liberalidade do credor, não cabendo ao Poder Judiciário sua imposição
.
” (TJ-MG-AC: 10024142766120001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 03/10/2019, Data de Publicação: 14/10/2019)

Dessa forma, no caso em que há o reconhecimento da dívida pelo devedor, bem como a não concordância por parte do credor acerca do parcelamento, não cabe a imposição judicial.

Na mesma linha, no que tange a atualização do débito, a sentença também não comporta reformas, porquanto, por constituir em um fator de recomposição do poder aquisitivo da moeda, a correção monetária deve fluir a partir do vencimento da parcela inadimplida, bem assim os juros de mora devem ter como termo inicial a citação, mormente considerado se tratar de relação contratual, cujo valor é líquido, com vencimento certo. Nesse sentido: (STJ, AgRg no AREsp 420.579/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 14/03/2016).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Por aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios arbitrados em
15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento)
sobre o valor da
condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021